Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726108-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO RAFFAELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILÁRIO RAFFAELLI contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva (Processo no 0739122-72.2021.8.07.0001), movida contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, que concluiu que o valor da liquidação é zero (ID 37999827 – págs. 102/104). Em suas razões recursais (ID 37999821), o agravante sustenta, em síntese, que há uma questão controversa nos autos, desde a contestação, na qual o agravado alegou a desnecessidade do dever de guarda dos documentos da época da relação jurídica questionada. Relata que, na decisão que recebeu a liquidação, o Juízo de origem indeferiu a tese do agravado, afastando a prescrição do seu dever de guarda dos documentos necessários à prova do direito dos clientes (ID 113999399 - pág. 40). Narra que os documentos originais pleiteados são de guarda obrigatória do agravado, nos termos da Resolução no 913/84, do Banco Central, que impôs às instituições financeiras o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes, com o fim de facilitar eventual consulta. Destaca que a referida Resolução BACEN no 913/84 somente autoriza o agravado a realizar a destruição de documentos originais desde que sejam previamente microfilmados, havendo, ainda, a expressa ressalva quanto à responsabilidade da instituição bancária perante terceiros quanto a tal eliminação. Alega que o Banco do Brasil sempre trouxe aos autos documentos fabricados que denominava demonstrativo de conta vinculada e, após ser repreendido pelo posicionamento nos Tribunais, passou a fabricar documento idêntico, com o objetivo de driblar a Justiça, denominado Slip / XER712. Afirma que a prova está no próprio documento (ID 113414972), no qual se verifica que a data de emissão é de 24/11/2021. Acrescenta que o referido documento foi fabricado unilateralmente, em data recente, não possuindo nenhum elemento que comprove sua autenticidade, nem a identificação do seu emissor e possível responsável para fins de penalização, caso seja comprovado que não condiz com a realidade. Indaga como foram obtidos os dados para o preenchimento do documento juntado aos autos, se o agravado alega não possuir os documentos da época. Narra que requereu, na inicial, a juntada aos autos dos extratos originais e respectivos históricos completos, denominados Slips/XER 712 das Cédulas Rurais (espelhos da época), que não foram apresentados pelo banco. Conclui que por tais razões, a decisão deve ser reformada, para que seja declarada a imprestabilidade dos documentos utilizados na perícia. Cita o artigo 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, destacando que a resposta mais solicitada ao perito é o quantum devido. Contudo, o expert afirma no laudo que o slip original da época foi substituído pelos lançamentos efetuados no sistema informatizado do Banco do Brasil, do qual têm sido extraídos os slips XER/712 e os demonstrativos de conta vinculada, constando a observação de que não se pode confirmar a sua real precisão, conforme trecho do ID 127175678 - pág. 3. Argumenta que, com essa declaração, o perito retira a responsabilidade do seu serviço, confessando que a perícia não é conclusiva, diante da possibilidade de existir incongruências. Assevera que, apesar de a Perita afirmar que a Cédula no 88/00953-X foi totalmente liquidada em 17/08/1989, o banco agravado juntou aos autos os extratos SLIP/XER 712 (ID 110116616 - pág. 4 e 5) que indicam movimentações até agosto de 1990, ou seja, após o plano econômico de março de 1990. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, declarando a imprestabilidade dos documentos acostados aos autos pelo agravado, ordenando-lhe que apresente os originais da época para comparação com os documentos impugnados. Preparo comprovado (ID 38038522). Junta documentos. Relatados, decido. Nos termos do inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Do exame dos autos, verifica-se que o autor/agravante requereu reiteradas vezes que o banco/agravado apresentasse documentos originais que demonstrem as movimentações das cédulas rurais (IDs 37999822 – pág. 15, 37999824 – págs. 140/152, ID 37999825 – pág. 33, 37999825 – págs. 60/61). A instituição bancária, por sua vez, informou que não mais os possuía, além daqueles apresentados (ID 37999824 – págs. 66/133), e que o dever de guarda se restringia ao período de vinte anos, que teria sido ultrapassado no caso (IDs 37999824 – pág. 46/47 e ID 37999825 – págs. 42/43), juntando aos autos os documentos de ID 37999825 – págs. 2/29 e os slips e extratos das cédulas rurais hipotecárias nos 88/009242 e 88/00953, conforme documentos de ID 37999825 – págs. 44/57. A decisão de ID 37999825 – págs. 62/68 determinou a realização de perícia judicial para que fossem apurados os índices utilizados na contratação do credor e para que fosse alcançado o quantum debeatur objeto da liquidação provisória de sentença. Apresentado o Laudo Pericial (ID 37999825 – pág. 136/156), o expert concluiu que não há diferença a ser apurada em função do comando judicial. Intimados para se manifestarem sobre o exame pericial (ID 37999825 – pág. 163), o agravante apresentou Parecer de Impugnação e pedido de esclarecimentos (ID 37999825 – págs. 170/176 e 37999826 – pág. 1/20), enquanto o banco agravado informou a concordância com o laudo pericial (ID 37999827 – pág. 23), apresentando Parecer do seu assistente técnico (ID 37999827 – págs. 24/32). O Perito prestou os esclarecimentos de ID 37999827 – págs. 36/47, mantendo a conclusão anteriormente firmada. O agravante reiterou o pedido de determinação ao Banco do Brasil de apresentação dos documentos originais da época, refutando a perícia judicial, até que seja comprovado que os documentos utilizados para a sua realização são fidedignos (ID 37999827 – págs. 51/54), apresentando novo Parecer de Impugnação e pedido de esclarecimentos (ID 37999827 – pág. 55/58). O Perito apresentou a manifestação de ID 37999827 – págs. 92/96, reiterando a conclusão do laudo pericial. Sobreveio a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação do agravante e homologou o Laudo Pericial, com os seguintes fundamentos (ID 37999827 – pág. 102/104): Consoante se vê das manifestações do perito, todos os argumentos das partes foram devidamente respondidos. Nesse compasso, não há como afastar a perícia apenas com base em ilações de que os extratos podem não retratar fidedignamente os lançamentos originais da operação de crédito. Não há qualquer elemento objetivo para se apontar pela falsidade documental. O autor não traz qualquer documento que tenha aptidão de evidenciar falsidade nos documentos guardados e arquivados pela requerida. Ora, trata-se de aparente arguição de falsidade documental e/ou material, que necessita de ser devidamente comprovada pela parte autora, que é quem está refutando a presunção de confiabilidade e/ou veracidade dos documentos apresentados. (...) No que concerne à tese de alongamento do prazo de liquidação de uma das cédulas de crédito rural, melhor sorte também não lhe assiste, consoante demonstrado pelo perito no ID 130191110, o qual demonstra ausência de tal operação. Portanto, percebe-se que as impugnações, na verdade, pretendem a modificação do laudo pericial apenas para adequar ao particular entendimento da parte autora. Ante o exposto, REJEITO as impugnações e homologo o laudo pericial de ID 124510412, o qual concluiu que o valor da liquidação é zero. Feitas essas considerações iniciais, registre-se que é dever da instituição financeira manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Como visto, o agravante requereu reiteradas vezes a apresentação dos documentos indicados, tendo o banco agravado se esquivado em todas as suas manifestações. Destaque-se que em resposta ao pedido de esclarecimentos do autor quanto aos documentos juntados aos autos pelo banco agravado, que embasaram o laudo pericial, o Perito consignou que (ID 37999827 – págs. 37/38): 2.1. Cumpre consignar, não obstante diversos titulares de cédulas de crédito rural estejam requerendo a juntada da microfilmagem dos slips originais, da época dos lançamentos efetuados nas cédulas, com base em um slip obtido de outro tomador de crédito (documento destacado acima), tratam-se de documentos muito antigos, e que foram substituídos pelos lançamentos efetuados no sistema informatizado do Banco do Brasil, do qual têm sido extraídos os slips XER/712 e os demonstrativos de conta vinculada, que apresentam informações em regra harmoniosas e suficientes para os cálculos. 2.2 Compete informar que, com o advento dos avanços da informática, a instituição financeira exportou todas as movimentações para o SLIP/XER 712 e/ou Demonstrativo de Conta Vinculada. 2.3. Para dar mais clareza, visibilidade, modernidade e de fácil compreensão aos leigos, o Banco do Brasil passou a exibir a movimentação financeira do contrato através do SLIP/XER 712 e/ou Demonstrativo de Conta Vinculada. 2.4. Assim, em consonância a toda documentação juntada pelas partes, os Demonstrativos de Conta Vinculada e SLIP/XER 712 dos contratos entabulado entre as partes dão total e irrestrito substrato material para os achados periciais. Contudo, a questão demanda esclarecimentos e não se apresenta razoável, nesta análise prefacial, dispensar o agravado do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos, bem como diante dos mecanismos tecnológicos de guarda desses documentos, certamente disponíveis ao banco demandado. Sobre o tema confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1248895, 07059914620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) É curioso observar que, embora a instituição financeira alegue não possuir a guarda dos documentos solicitados pelo autor, mediante microfilmagem, não há explicação, na origem, das informações inseridas nos SLIP/XER 712 apresentados (ID 37999824 – págs. 66/133 e ID 37999825 – págs. 2/29 e 44/57). Diante da ausência dos demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos, o risco de enriquecimento sem causa sustentado pelo Banco do Brasil é recíproco, somado ao fato de que, tal como consignado anteriormente, não é crível que a instituição financeira, sabendo da litigiosidade que envolvia esses contratos, não cuidaria da sua guarda com o necessário zelo e cautela, o que causa a impressão de que a apresentação desses documentos originais poderia ser, de fato, desvantajosa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator